Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS EMBARGADO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (ID no 57146634) opostos em face da decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A embargante aponta, em síntese, omissão na decisão proferida, sob o argumento de ter acostados aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme determinado no despacho proferido. Pugnou pela correção dos vícios. É o breve relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No mérito, razão não assiste à embargante. A recorrente, pessoa física, foi intimada para acostar aos autos documentos que comprovem sua hipossuficiência e, consequentemente, a necessidade da gratuidade de justiça pretendida. No entanto, acostou aos autos documentos relativos à pessoa jurídica Brechó Pink Ltda., alheia à relação processual. Trouxe, também, aos autos, CTPS sem identificação, não sendo, portanto, documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência da recorrente – repise-se, pessoa física. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Aguarde-se o prazo para comprovação do recolhimento do preparo. Brasília/DF, 21 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora